Tribunal: TJSP
Processo: 1021044-11.2024.8.26.0554
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. Prevenção entre Câmaras de Direito Privado. Demandas decorrentes do mesmo contexto fático-jurídico relacionado a disparos de alarmes sonoros em imóvel de concessionária de energia. Prevenção que não exige identidade absoluta de pedidos ou causas de pedir. Incidência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e do art. 930,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. Prevenção entre Câmaras de Direito Privado. Demandas decorrentes do mesmo contexto fático-jurídico relacionado a disparos de alarmes sonoros em imóvel de concessionária de energia. Prevenção que não exige identidade absoluta de pedidos ou causas de pedir. Incidência do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo e do art. 930, parágrafo único, do CPC. Recurso anteriormente distribuído e apreciado pela 28a Câmara de Direito Privado. Consulta ao sistema e-SAJ demonstra que a apelação cível n.o 1023986-88.2021.8.26.0564 foi previamente distribuída e apreciada pela 28a Câmara de Direito Privado, antes do julgamento do recurso indicado como paradigma pela decisão agravada. Órgão fracionário que se torna prevento para julgamento de feitos subsequentes conexos. Redistribuição determinada à 35a Câmara afastada. Determinação de remessa dos autos ao órgão fracionário prevento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE